Tribunal: TJBA
Processo: 8000348-34.2023.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000348-34.2023.8.05.0106 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GILSON GONCALVES DA SILVA Advogado(s): ELIZONETE OLIVEIRA MOURA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Direito administrativo e processual civil. Agravo interno. Gratificação por condições especiais de trabalho. Compensação de valores. Taxa Selic. Emenda Constitucional nº 113/2021. Parcial provimento. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a ressalva de compensação de valores já pagos administrativamente para evitar enriquecimento sem causa; (ii) saber se deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021. É necessária a ressalva de compensação de eventuais valores já pagos administrativamente pelo Estado para evitar pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa do beneficiário. A Emenda Constitucional nº 113/2021 estabeleceu a incidência única da taxa Selic para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora em discussões e condenações envolvendo a Fazenda Pública, com vigência a partir de sua publicação. A aplicação da ressalva de compensação e da taxa Selic preserva o equilíbrio entre as partes e concretiza os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da eficiência administrativa. Agravo interno parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO nº 8000348-34.2023.8.05.0106; Recorrente: Estado da Bahia; Recorrido: Gilson Gonçalves da Silva: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .